Tribunal: TJPA
Processo: 0018901-83.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0018901-83.2018.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: REGINALDO VIRGINIO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

Ausência de Exame de corpo de delito. Condenação crime de lesão corporal. Impossibilidade
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL, VIAS DE FATO. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade. No entanto, é necessário que seja corroborada por outros elementos probatórios, o que não ocorreu nos autos.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024, pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de ................ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0018901-83.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

3ª VARA DE JUIZADO VIOL. DOMÉST/FAM-MULHER DE BELÉM.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDOS: REGINALDO VIRGINIO SILVA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O presente Recurso em Sentido Estrito foi
interposto pela 3º Promotoria de Justiça de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (id. 14662228), em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que desclassificou a conduta descrita na denúncia, condenando
REGINALDO VIRGINIO SILVA
, nos termos do art. 21 do Decreto Lei 3.688/41 e, consequentemente, extinguiu sua punibilidade, em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI do CPB, conforme se vislumbra no id. 14662220.

Consta dos autos, em síntese, que na tarde de 09/07/2018, o acusado

agrediu fisicamente
C. V. M. V.
, sua enteada, utilizando-se de uma pedra.

No dia dos fatos, a vítima estaria chamando atenção de um dos filhos dela e o acusado interferiu passando a ofendê-la com palavras de baixo calão pois não gostava que chamasse a atenção das crianças.

Após as ofensas, a vítima conta que o acusado desligou a televisão e o ventilador, momento em que a ofendida disse que ele não poderia fazer isso, porque a casa era da mãe dela.

Logo depois, o acusado dirigiu-se para fora da casa, que estava em construção, muniu-se de várias pedras e começou a atirá-las na vítima, tendo uma das pedras atingido o rosto, próximo ao olho, do lado esquerdo. Após a agressão, o acusado foi para casa da sua mãe.

- Denúncia oferecida dia: 03/09/2018 (id.14662175)

- Denúncia recebida dia: 26/10/2018 (id.14662176)

- Sentença prolatada dia: 08/11/22 (id.14662220)

Contra referida decisão, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (id. 146622228), postulando pela reforma da sentença que
desclassificou a conduta criminal do réu e extinguiu sua punibilidade, em razão da prescrição retroativa.

Em contrarrazões recursais (id. 14662230), a defesa técnica do réu, pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de ser mantida a decisão hostilizada.

O MP de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que
seja o recorrido, condenado, nos termos do art. 129, §9º do CPB, já que, restam demonstradas a autoria e materialidade delitiva de forma indireta, afastando-se, consequentemente a prescrição retroativa aplicada ao caso. (id.
14802117)

É o relatório.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto, razão pela qual deve ser conhecido.

Passemos à análise do mérito.

2. MÉRITO:

2.1 – DA REFORMA DA SENTENÇA

Em suas razões recursais, O Ministério Público, pugna pela reforma da sentença que desclassificou o crime de lesão corporal, no âmbito doméstico, para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista

que a materialidade e autoria da conduta, estão comprovadas por meio da palavra da vítima e da confissão do réu. Em seus argumentos, o MP pleiteia:

(...) “Por todo o exposto, verifica-se, de modo insofismável, que o pleito absolutório baseado no acolhimento da tese de insuficiência de provas em relação ao crime de lesão corporal praticado contra a vítima (...)é completamente inviável
, tendo em vista que devidamente comprovado através de exame de corpo de delito indireto
. (...) Posto isto, o Ministério Público roga pelo conhecimento do recurso em sentido estrito interposto com o objetivo de dar provimento
para reformar a sentença que absolveu o réu, por extinção da punibilidade
, a fim de que o recorrido seja condenado nas sanções punitivas do art. 129, 9º do Código Penal”.

Pleito este, que não merece prosperar.

No tocante ao crime de lesão corporal não existem provas suficientes da culpabilidade do réu, como descrito na exordial acusatória.

A palavra da vítima não foi corroborada por outros meios de prova.

Ressalte-se que a única testemunha que se fazia presente no dia do ocorrido, era
a mãe da vítima
, que, tanto em fase inquisitorial, quanto em Juízo, relatou:

(...) que a filha CYNTHIA mora com ela e seu marido, REGINALDO, há 08 (oito) anos; que tanto REGINALDO quanto ela não gostam quando CYNTHIA brigue e bata nas crianças; que CYNTHIA gostava de bater nas crianças quando estava chateada com algo e que REGINALDO sempre saia em defesa das crianças; que no dia dos fatos CYNTHIA estava brigando com um de seus filhos e REGINALDO se meteu, intervindo, dizendo pra CYNTHIA parar de brigar e bater nele; depois disso os dois entraram em discussão; que em seguida CYNTHIA ficou com muita raiva e se armou com um pedaço de ferro; que tentou atingir o REGINALDO; que errou e por isso REGINALDO correu para trás da casa, pois a casa estava em construção e lá tinham pedras;/ que viu REGINALDO jogando as pedras na vítima e que em um momento, uma das pedras pegou em seu rosto; que depois disso ela disse pra REGINALDO ir embora pra casa da mãe dele;

A testemunha TATIANA ASSUNÇÃO DA SILVA,
tia da vítima
relatou:

“
que ela não viu o ocorrido; que CYNTHIA ligou para ela, para que ela lhe acompanhasse até a delegacia; que CYNYHIA não disse pra ela como foi a briga, apenas disse que foi o padrasto dela que teria feito isso; que sabe que a vítima não gosta quando REGINALDO se mete, no momento em que ela está brigando com os filhos; que sabe ela quando CYNTHIA tá com problemas pessoais, ela costuma descontar nas crianças; que a relação dos dois é complicada; que depois do ocorrido, o filho de CYNTHIA, estava comentando que foi por causa de CYNTHIA queria lhe bater, que começou a confusão toda;

Já a vítima, C. V. M. V., em seu depoimento na delegacia, apenas alegou que entrou em discussão com o acusado e que este ficou furioso e foi para fora da casa onde pegou pedras e atirou nela, tendo em determinado momento, uma das pedras acertado seu rosto. (id.14662170, p.2)

Em seguida, em seu depoimento em Juízo (id.14662200), ao ser interrogada pelo Magistrado, a vítima admitiu que na ocasião dos fatos, estaria segurando um pedaço de ferro (ferro de cova) alegando que usaria para se defender do padrasto, relato este que diverge do depoimento da testemunha ocular, SANDRA (mãe da vítima), acima transcrito.

Para que haja um édito condenatório, é necessário que no bojo dos autos conste elementos de convicção contundentes, o que vislumbro no caso
sub judice.

Dessa forma,
a irresignação do
Parquet
não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de considerar indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja supletivamente suprida pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização da perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido
[1]
.

Vejamos a legislação:

“
Art. 158, CPP
- Em se tratando de delitos que deixam vestígios, será imprescindível o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

Parágrafo único
. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva:

I
- Violência doméstica e familiar contra mulher; (Incluído dada pela Lei nº 13.721, de 2018)

A
materialidade delitiva não
está demonstrada, inexistindo exame de corpo de delito, o qual deixou de ser realizado unicamente por inércia da vítima, não sendo apontada justificativa alguma para a não realização referida prova pericial.

Outrossim, inexistem nos autos comprovação de que os vestígios tenham desaparecido ou justificativa sobre eventual impossibilidade de realização do exame pericial, não sendo possível que ele seja suprido somente pela fala da vítima.

Vale registrar também, que n
ão existe admissão, pela parte de nosso ordenamento jurídico, de que seja válido, unicamente a prova testemunhal, para crimes que deixam evidências físicas, como o crime de lesão corporal.

A sentença do juiz primevo que não merece retoques quando conclui pela desclassificação do crime de lesão corporal (
artigo 129 do CP)
para o crime de Contravenção Penal de Vias de Fato (
DECRETO-LEI Nº 3.688
,
de Contravenções Penais Contra à Pessoa),
cuja pena máxima cominada passou a ser de 03 meses de prisão simples,

reconhecendo em seguida a prescrição.

Vejamos:

DECRETO-LEI, Nº 3.688, de Contravenções Penais Contra à Pessoa:

Art. 21.
Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, se o fato não constitui crime.

Art. 109
do CPB - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (....) VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.

Não havendo prova conclusiva da materialidade delitiva, a desclassificação criminal foi corretamente aplicada e a prescrição acertadamente reconhecida, haja vista
que a denúncia foi recebida em 26/10/2018, o réu citado em 22/08/1019, tendo transcorrido nesse período o lapso temporal de 3 (três) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Nesse sentido, já decidiram os tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR LESÕES CORPORAIS. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE LAUDO POR NÃO COMPARECIMENTO DA VÍTIMA AO IML. RECURSO DESPROVIDO. 1. O delito de lesões corporais, por deixar vestígios, necessária a realização de exame pericial, nos termos do disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal. 2. Sendo plenamente possível a realização do exame de corpo de delito hábil a comprovação das lesões provocadas, o qual somente não se efetivou porque a vítima não compareceu ao Instituto de Medicina Legal, apesar de devidamente encaminhada pela autoridade policial, há que se afastar a condenação do réu pelo delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal. 3. Impossibilitada a configuração do crime de lesões corporais pela ausência do laudo pericial, porém, comprovada a agressão por meio de outras provas produzidas, nada impede a condenação do agressor como incurso no ilícito subsidiário, qual seja, a contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41. 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 20180510005235 DF 0000515-24.2018.8.07.0005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/04/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/05/2019 . Pág.: 152-171)

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para que permaneça incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Belém,

de

de 2014.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

RELATOR

[1]

Precedentes (
HC n. 414.857/RJ
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 28/5/2018).

Belém, 08/05/2024